Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 312 E 313 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 312, do Código de Processo Penal, por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
2. Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.
3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que os pacientes integram associação criminosa voltada à atividade ilegal de tráfico de drogas. 3.1. Não bastasse, verificou-se no caso concreto que os pacientes ou possuem condenações anteriores ou respondem a processos pela prática de crimes, a corroborar a necessidade da prisão preventiva como meio de cessação da reiteração delitiva.
4. O critério temporal é subjetivo e não pode ser balizado por medidas exclusivamente aritméticas. Desse modo, uma vez constatado que os motivos ensejadores da medida extrema da segregação cautelar continuam hígidos, é certo que o requisito da contemporaneidade se revela presente. Precedentes.
5. Circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes, tais como residência fixa, trabalho certo e necessidades familiares não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos. Precedentes.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
7. Ordem denegada.